Tribunal: TJSP
Processo: 2042910-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042910-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TEXTIL CRYB
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042910-47.2019.8.26.0000 -Voto no 43.558
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2024910-47.2019.8.26.0000
COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
JUIZ DE DIREITO: MARCEL NAI KAI LEE
AGRAVANTE: FAZENDO PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: TÊXTIL CRYB LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
VOTO N.o 43.558
Falência. Crédito objeto de execução fiscal. Negativa do pedido
de reserva. Inexistência de pleito judicial (habilitação de crédito)
e de comprovação da suspensão da execução (Enunciado XI do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial).
Inadmissibilidade de reserva de numerário.
Recurso desprovido.
Volta-se, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
contra a r. decisão reproduzida às fls. 9 do instrumento, que, nos autos da
falência da agravada, negou pedido de reserva de crédito tributário pretendida
pela agravante, por não ter observado o procedimento correto (penhora no
rosto dos autos).
Sustenta, em suma, a Fazenda Pública, que sua atuação
não se restringe à penhora no rosto dos autos da falência, via execução fiscal,
devendo constar no quadro geral de credores, nos exatos termos do art. 83,
inciso III, da Lei no 11.101/2005, com o direito de reserva do respectivo
numerário, inclusive.
Negado efeito suspensivo, juntou-se contrariedade,
opinando, o Administrador Judicial, pelo desprovimento, assim como
Procuradoria Geral de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042910-47.2019.8.26.0000 -Voto no 43.558
3
É o relatório.
O agravo não comporta acolhida.
De efeito, examinados os artigos 6o, § 3o, 10, § 4o, e 16 da
Lei 11.101/05, verifica-se, em todos eles, que o legislador pressupõe, como
condição da reserva, que os créditos tenham sido objeto de pedidos
formulados em juízo, ainda que sob a forma de incidentes de impugnação ou
habilitação de crédito. Vale dizer, pressupõe-se que a pretensão já passou pelo
crivo de um juízo de admissibilidade, mesmo que perfunctório, a indicar a
possibilidade de acolhimento.
Ocorre que, no caso concreto, esse juízo de
admissibilidade não existe, porque não apresentada habilitação de crédito,
assim como não há comprovação da suspensão da execução fiscal em face da
falida, como pacificado no Enunciado XI, do Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial:
Enunciado XI:
A opção da Fazenda Pública pela habilitação do
crédito tributário na falência não exige extinção do processo de
execução fiscal, desde que comprovada a suspensão em face da falida.
Ante o exposto, proponho o desprovimento do recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR